Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1004792-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO, ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Anadir César de Carvalho e Espólio de Josefina Leite de Carvalho, representados pelo inventariante Leomar Leite de Carvalho, contra ato imputado de abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041.
Os impetrantes postulam pela concessão da assistência judiciária diante da dificuldade em custear as taxas/custas judiciais.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos, prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
No caso, o benefício foi postulado somente neste writ, que não exige para sua interposição o recolhimento do preparo. De outra via, verifica-se que os impetrantes realizaram o pagamento da diligência do oficial de justiça (id 95603971), o que, a princípio, afasta a alegada necessidade do benefício.
Certo é que não há documentos que possam comprovar eventual hipossuficiência apta a concessão da assistência judiciária.
Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator